Tribunal: STF
Processo: Rcl 69817
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por C. G. A. contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do TJRS, em julgamento do Mandado de Segurança Criminal nº 5120516-17.2024.8.21.7000, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    A reclamante alega, em síntese, que:  



    “A Reclamante teve acesso negado a elementos de prova já documentados no bojo do processo de nº 5001220-54.2024.8.21.0160/RS, referente a pedido e decreto de prisão preventiva, ora em trâmite no presente momento, e que sopesa em desfavor da peticionante. 



    Ocorre que, no dia 18.04.2024, a reclamante tomou ciência de que teria sido expedido mandado de prisão preventiva contra si, através de contato da própria Autoridade Policial. 



    Na ocasião, em contato com o procurador da mesma, o Balcão Virtual da Delegacia de Polícia de Vera Cruz/RS informou a este causídico, em mensagem via whatsapp, que a Autoridade Policial necessitava conversar com os advogados da reclamante, questionando se poderiam realizar ligação. 



    Na conversa, foi informado que estes deveriam levar sua cliente, ora impetrante, perante àquela Delegacia de Polícia, vez que havia sido expedida ordem de prisão preventiva em seu desfavor, de modo que esta deveria se apresentar para ser detida.



    (...)



    Em razão disso, estes causídicos signatários enviaram para a Autoridade Policial, via e-mail, um pedido de cópia do teor da investigação em curso, o qual foi negado, tendo os mesmos, em razão disso, realizado novo pedido, desta vez perante o Juízo da Vara Judicial da Comarca de Vera Cruz, requerendo o cadastramento e consequente acesso aos autos do processo, o qual foi igualmente negado, mediante decisão proferida nos seguintes termos:



    (...)



    Ocorre que, a despeito da decisão acima colacionada, tem-se que, data máxima vênia, a reclamante somente requereu acesso aos elementos de informação já documentados nos autos, o que, segundo determina a Súmula Vinculante n. 14 desta Egrégia Suprema Corte, consiste em direito impreterível do defensor. 



    Com isso, a presente defesa impetrou Mandado de Segurança perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sob o fundamento acima exposto, sendo DENEGADA a segurança, nos seguintes termos:



    EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA JÁ DOCUMENTADOS EM PROCEDIMENTO POLICIAL. MEDIDAS CAUTELARES COM PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO. LEITURA CONJUNTA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 14 DO STF E ART. 7º DO ESTATUTO DA OAB. A DEFESA TEM DIREITO A AMPLO ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA JÁ DOCUMENTADOS EM PROCEDIMENTO POLICIAL E DESDE QUE NÃO DIGAM RESPEITO A DILIGÊNCIAS AINDA EM ANDAMENTO, CUJO ACESSO PREMATURO PELA PARTE POSSA POR EM RISCO O CUMPRIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS E/OU ÊXITO DE MEDIDAS CAUTELARES, NA QUAL SE INSERE A PRISÃO PREVENTIVA. O ACESSO AOS AUTOS NÃO É UM DIREITO ABSOLUTO. O FATO DE HAVER ELEMENTOS DE PROVAS JÁ DOCUMENTADOS NÃO SIGNIFICA, AUTOMATICAMENTE, QUE O ADVOGADO JÁ POSSA TER AMPLO ACESSO A ELES, QUANDO AINDA PASSÍVEL DE FRUSTRAÇÃO A DILIGÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.”



    Ao final, requer,



    “1) LIMINARMENTE, requer seja deferido o acesso da defesa aos elementos de prova já documentados no IP n. 5001220-54.2024.8.21.0160, sobretudo a decisão que decretou a prisão preventiva da reclamante, com o objetivo de que possa manejar o recurso ou a ação autônoma cabível buscando a revogação da prisão preventiva; 



    2) No MÉRITO, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, RECONHECENDO a violação da Súmula Vinculante nº 14 desta Suprema Corte, como medida impositiva de justiça e predicativo de bom senso para que a presente defesa possa ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, existentes no procedimento investigatório.”



    Em 14 de julho último, indeferi o pedido liminar, determinei a emenda da inicial e solicitei informações à autoridade reclamada (edoc.5). A reclamante providenciou a emenda da inicial (edoc. 9)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega não ter sido viabilizado o acesso aos autos do processo de nº 5001220-54.2024.8.21.0160/RS, referente a pedido e decreto de prisão preventiva, a traduzir-se em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n° 14.



    Todavia, colhe-se da decisão proferida pela autoridade reclamada o seguinte:



    “Ciente da procuração juntada no evento 11, PROC1, em nome do Dr. Daniel Figueira Tonetto, representando a ora investigada. O referido advogado solicitou acesso aos autos, por meio do telefone do balcão virtual. 



    Contudo, necessário destacar os termos da Súmula Vinculante n. 14 do STF: "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa". 



    No presente caso, trata-se de expediente sigiloso, referente à diligência ainda em curso, de modo que deve ser negado o acesso ao causídico. 



    Ressalta-se que não se está negando o acesso do defensor aos elementos de prova, uma vez que sequer há inquérito policial instaurado. Todos os documentos produzidos nos autos em comento se referem à diligência ainda em andamento. 



    Finalizadas as diligências, o acesso dos autos será franqueado ao advogado constituído, respeitando-se os níveis de sigilo determinados.” (edoc. 2, fl. 16, grifo nosso)



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa ter indeferido o acesso integral aos autos, porque todos os documentos produzidos nos autos dizem respeito à diligência ainda não finalizada.



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente